Tribunal: STF
Processo: ARE 1459472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 33, p. 9-10):



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOINTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONVERSÃO DOBENEFÍCIO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO CONFIGURADA. 



    1. A decadência somente foi afastada no caso da pretensão à conversão do beneficio em aposentadoria especial. Não restou isenta a incidência da regra decadencial aos demais pleitos que impliquem na revisão da renda mensal inicial. 



    2. Pedido de reconhecimento da atividade especial desenvolvida na entressafra nos intervalos requeridos restou indeferido na esfera administrativa em decorrência de inspeção realizada pelo IINSS in loco. 



    3. A decisão monocrática adentrou no mérito do pedido concernente a conversão inversa, autorizado pela disposição contida no artigo 515, § 1°, do CPC/1973, vigente à época, muito embora a sentença não o tenha feito. 



    4. Procedente o pedido de conversão do tempo de serviço comum em especial para a concessão da aposentadoria especial considerando a data do requerimento administrativo, este anterior a Lei n. 9.032/95. 



    5. Embora a parte autora tenha direito a conversão inversa, os intervalos laborais comuns, lançados na planilha do INSS de fls. 68/69 do apenso, entre 21/6/1982 a 25/11/1988, de 20/7/1958 a 5/5/1961, de 12/6/1961 a 25/11/1961, de 5/3/1962 a 30/4/1963, de 10/6/1963 a 16/12/1963, de 2/3/1964 a 10/7/1964 e de 14/7/1964 a 11/12/1971, não são suficientes à complementação do período especial necessário à concessão da aposentadoria especial.



    6. A parte autora equivoca-se ao afirmar, nas razões do seu agravo, que o INSS teria apurado 20 anos, 6 meses de tempo exclusivamente insalubre. A planilha do INSS, juntada às fls. 68/69 do apenso, reconhece apenas os intervalos entre 1/5/1976 a 24/9/1976, de 5/10/1976 a 1/12/1978, de 1/1/1979 a 1/10/1980, de 2/10/1980 a 15/6/1982 e de 1/12/1972 a 19/3/1976, totalizando 9 anos, 3 meses e 25 dias de tempo especial. 



    7. Restou explicitado que eventuais diferenças devem ser apuradas a partir do pedido apresentado em 29/12/1993 nas vias administrativas. Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, foi determinada a sua incidência nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. 



    8. Agravos internos da parte autora e do INSS desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 97; 100, § 12; 102, caput e alínea I; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 45, p. 7):



    “No caso concreto, entre a data de concessão do benefício e a data da propositura da ação transcorreram mais de 10 anos, daí porque se falar em decadência do direito à revisão, com fundamento no artigo 103, caput, da Lei 8.213/91, sem afronta à garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, artigo 5°, inciso XXXVI, da CF. 



    É exatamente o direito intertemporal que foi violado no caso dos autos. O INSS não questiona se houve ou não direito adquirido ou ato jurídico perfeito no caso dos autos, questiona-se a forma com que o acórdão recorrido entendeu que a lei nova, instituidora de prazo decadencial, deveria se aplicar no tempo.



    Quanto à correção monetária, argumenta-se que (eDOC 45, p. 13):



    “Por maioria de votos, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, aplicando-se em seu lugar, o Índice Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Portanto, da mesma forma que declarou a TR inconstitucional para a correção de precatórios e RPVs, o E. STF também o fez para a correção dos débitos fazendários no período que antecede a expedição de precatórios e RPVs, determinando a utilização do IPCA-E. 



    Ocorre, entretanto, que não houve o transito em julgado da referida decisão, havendo a necessidade de modulação de seus efeitos, tal como sucedeu com as ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, razão pela qual foram opostos embargos de declaração. 



    Isso porque, dada a magnitude das consequências da decisão da Suprema Corte, que envolve milhares de processos previdenciários, a modulação se fará imperiosa, a fim de evitar insegurança jurídica.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 57, p. 3-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 33, p. 7-8):



    “A decadência foi afastada eis que, conforme os autos do procedimento administrativo, em apenso, verificou-se que o autor formulou requerimento administrativo de revisão em 29/12/1993 (fls. 137 daqueles autos), ou seja, antes do escoamento do prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei 8.213/91. 



    Por outro lado, também ficou explicitado pela decisão de fis. 121 que eventuais diferenças devem ser apuradas a partir do pedido apresentado em 29/12/1993 nas vias administrativas. 



    Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, foi determinada a sua incidência nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado (fls. 121).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a controvérsia relativa ao não reconhecimento do instituto da decadência em desfavor da Administração revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para a sua apreciação se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.173.745-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 744.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.13).



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Por fim, quanto à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente